Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007968-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE - CPF: 034.729.321-20 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, na qual o autor alega que contratou empréstimo consignado, mas foi formalizado cartão de crédito consignado, gerando descontos sucessivos em sua folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional; (ii) se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação quanto às características específicas da modalidade contratual; e (iii) se estão configurados os pressupostos para a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, gozando o consumidor da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. A instituição financeira demonstrou, por meio de robusto dossiê comprobatório, a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, apresentando contrato com assinatura física do autor, termo de consentimento esclarecido e solicitação de saque, todos contendo informações claras acerca da natureza da operação.

5. O instrumento contratual é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente tratar-se de "PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO", com representação visual do cartão e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para quitação do valor mínimo indicado na fatura mensal.

6. Restou demonstrado nos autos o proveito econômico do consumidor, mediante a utilização do cartão pelo consumidor para realização de saques e compras, circunstância que afasta a alegação de vício de consentimento.

7. Ausentes elementos probatórios que evidenciem onerosidade excessiva ou quebra da base objetiva do negócio jurídico, não se justifica a conversão da modalidade contratual, tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos em folha decorreram de contratação regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado, comprovada por meio de documentação idônea e corroborada pela efetiva utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não há direito à conversão da modalidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor acerca da natureza e condições do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais n. 1007968-21.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a contratação realizada pelo autor foi válida, afastando qualquer alegação de fraude.

O apelante alega, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, sustentando que a operação que resultou em descontos sucessivos em sua folha de pagamento se deu como se fosse um empréstimo consignado, modalidade esta por ele pretendida, e não como saque por meio de cartão de crédito consignado, como formalizado pela instituição ré.

Defende a inexistência de contratação válida, apontando vícios na formação do contrato, ausência de informações claras, desproporcionalidade nos encargos e ausência de transparência quanto à taxa de juros e prazo contratual, afirmando que houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configurando vício no consentimento, com a possibilidade de nulidade do contrato em questão.

Requer a reforma da sentença para: “
cancelar os descontos abusivos em relação ao
contrato de adesão a cartão de crédito
e ainda devendo ser
revisado
como contrato de empréstimo para
declarar
e
reconhecer
a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de
empréstimo consignado
, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 1,83 % com base na SUMULA 530 do STJ para a época da contratação, qual seja: 15/01/2014, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil. Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(Id. 280652872)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 276844708), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal (id. 280652875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais,
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a contratação realizada pelo autor foi válida, afastando qualquer alegação de fraude.

Da preliminar arguida, em sede de contrarrazões, pelo Banco PAN S/A, de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade.

Sem razão a parte recorrida, uma vez que as razões recursais enfrentam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença recorrida, não se limitando à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação.

Ademais, não se configura a ausência de dialeticidade quando as razões do recurso impugnam, de maneira direta, os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Contudo, no caso concreto, após detida análise da documentação acostada aos autos, entendo que
não restou comprovado o vício de consentimento alegado pelo apelante.

Observa-se que o consumidor/apelante não nega a existência da relação jurídica com a instituição bancária demandada insurgindo-se, mormente, quanto ao contrato efetivamente pactuado, que afirma ser apenas de
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”.

Todavia, o conjunto fático-probatório revela realidade diversa.

Isto porque, o banco apelado demonstrou de forma cristalina a existência da relação contratual por meio de robusto dossiê comprobatório (id. 280652498), evidenciando a contratação de Cartão de Crédito Consignado firmada em 27/09/2019, com registro de
assinatura física do autor
: no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, no termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado e na solicitação de saque via cartão de crédito.

No caso em tela, constam nos documentos apresentados em contestação, faturas que evidenciam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com realização de saque, compras em supermercado, posto de combustível, farmácia (Id. 280652850 – págs. 97, 106)

O instrumento contratual firmado entre as partes é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente, em diversos pontos, tratar-se de "
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
" (id. 280652498), apresentando, inclusive, representação visual do cartão (id. 280652498, p. 2).

Ademais, no item 1 do contrato, consta expressamente que "
AUTORIZO o PAN a utilizar minha conta corrente para eventuais débitos inerentes ao meu Cartão. AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e; (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura.
" (id. 280652498, p. 10).

Ressalte-se que o Dossiê Comprobatório juntado pela instituição financeira demonstra, ainda, o detalhamento completo da contratação, com registro minucioso de todas as etapas do processo, desde a coleta inicial de dados até a efetivação do contrato, incluindo os dados bancários utilizados para a liberação do valor.

Outro elemento que corrobora as alegações do banco demandado reside no lapso temporal entre a data da contratação (2019) e o ajuizamento da presente demanda (2024), pois conforme narrado na inicial, após 5 anos de vigência o autor manifestou sua discordância quanto à modalidade contratual.

Além disso, conforme se depreende dos autos, o apelado contava com 33 (trinta e três) anos de idade à época da contratação do referido cartão, sendo servidor público da carreira militar – Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Os aludidos aspectos denotam indicar que o contratante possuía grau de instrução suficiente para discernir entre as modalidades de crédito ofertadas.

Com efeito, a ficha financeira do exercício de 2024, mais recente acostado aos autos (Id. 280652489) revela uma série de novos contratos bancários firmados com diversas instituições financeiras, nos quais constam: 3 (três) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO” e 3 (três) descontos sob a rubrica “CARTÃO DE CRÉDITO”.

Soma-se a isso o fato de que, há aproximadamente 5 (cinco) anos, vêm sendo realizados descontos a esse título nos proventos da parte autora, que, inclusive, efetuou saques ao longo do período. Contudo, somente agora pretende sustentar a ausência de informações essenciais à fruição do contrato, buscando sua nulidade.

Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, não se vislumbra qualquer elemento que indique que tenha sido induzido a erro quanto à natureza do contrato, uma vez que a documentação apresentada demonstra de forma inequívoca que o apelante tinha pleno conhecimento de que estava contratando um cartão de crédito consignado, e não somente um empréstimo consignado tradicional.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, restou demonstrado que
"uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para compras, a crédito, das mais variadas espécies, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos. Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.
"

Assim, à luz da boa-fé contratual, não se admite alegação de vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante a execução do contrato revelam conduta incompatível com essa alegação.

Tais circunstâncias fático-probatórias devem ser devidamente consideradas, razão pela qual
não
assiste razão à parte apelante.

Desse modo, restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o desconto mínimo foi mantido, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recente julgado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (no 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (no 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

No que tange à tese de onerosidade excessiva arguida pelo apelante, cumpre assinalar que não merece acolhida, porquanto desprovida de elementos probatórios robustos e idôneos que a corroborem.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se, de fato, a Teoria da Base Objetiva, segundo a qual a alteração imprevisível e extraordinária das circunstâncias originárias do contrato pode ensejar a revisão das cláusulas pactuadas, nos moldes do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no Informativo no 556,
verbis:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADEDA TEORIA DA BASE OBJETIVAOU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo VillasBôas Cueva, julgado em 16/12/2014, DJe 3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

No que concerne ao pedido de conversão da modalidade contratual inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que não deve ser acolhida tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

Por derradeiro, em relação ao pedido de repetição de indébito em dobro, tal pleito não merece acolhimento, porquanto não se vislumbra cobrança indevida a ensejar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme restou demonstrado, a contratação foi regular e os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira.

No que tange ao dano moral, também não se vislumbra sua ocorrência, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento do autor decorreram de contratação regular, não havendo, portanto, ato ilícito a ensejar reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025